Tribunal: TJDFT
Processo: 0745291-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). RECURSO DE AGRAVO. RECOMENDAÇÃO No 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONDENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Faz jus à remição de pena o sentenciado que obtém aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), não sendo óbice a tal benefício o fato de estar vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal, conforme interpretação in bonam partem do artigo 1o, inciso IV, da Resolução n° 44 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio durante a execução penal atende ao objetivo de ressocialização dos condenados que buscam a elevação de sua escolaridade.
3. Recurso conhecido e provido para deferir ao apenado o pedido de remição por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), conforme artigo 1o, inciso IV, da Recomendação no 44, do Conselho Nacional de Justiça.